Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726243-94.2025.8.07.0000 EMBARGANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME EMBARGADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (ID 77880735) e SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME (ID 78069442) contra o Acórdão no 2055842 (ID 77621465), com voto desta Relatoria. As embargantes sustentam que o entendimento proferido no voto apresenta vícios sanáveis por meio do presente recurso. Assim, requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator